Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709803-61.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANESSA FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Embora o recorrente apresente a documentação exigida para se verificar a condição de hipossuficiência, há elementos nos autos que permitem inferir o contrário. O despacho ID 56240413 determinou ao recorrente que comprovasse sua insuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência da recorrente capaz de impedir que arque com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Em que pese a recorrente não tenha juntado contracheques, como solicitado no despacho, por meio de sua declaração de IRPF é possível verificar que sua renda mensal ultrapassa oito mil reais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.